Tribunal: STF
Processo: HC 255556
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de homicídio, de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência e de dirigir veículo automotor sem a devida permissão para dirigir ou habilitação. Condenação. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Fernando Rodrigues da Silva contra decisão monocrática do Relator do HC 951.567/SP do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ (evento 12).



    O paciente foi condenado à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e à pena de 01 ano de detenção, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, III, do CP), homicídio qualificado, na forma tentada (art. 121, §2º, III, c/c art. 14, II, do CP), e pelos delitos de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência e de dirigir veículo automotor sem a devida permissão para dirigir ou habilitação (arts. 306 e 309 da Lei 9.503/1997) (evento 3).



    No presente writ, a Defesa sustenta ausência de justa causa para a condenação do paciente. Argumenta a inexistência de dolo na conduta imputada ao paciente, tampouco dolo eventual, pois não teve a intenção nem assumiu o risco de levar a vítima ao óbito. Aponta a incompatibilidade da tentativa de homicídio em veículo automotor com o dolo eventual. Afirma que não restou comprovado a embriaguez do paciente. Ressalta que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Requer, em medida liminar e no mérito, a cassação do acórdão para que a decisão do tribunal do júri seja anulada e, consequentemente, os autos remetido à vara comum, para julgamento com base no crime de trânsito com evento morte. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da qualificadora prevista no art. 121, §2º, III, do Código Penal e pela fixação do regime semiaberto. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 12):



    “(...)



    O presente writ foi impetrado em 7/10/2024 com o objetivo de impugnar o acórdão que julgou a apelação criminal, com trânsito em julgado em 21/2/2024, conforme informações do sistema eletrônico do Tribunal de origem. 



    Nesse contexto, a utilização do habeas corpus assume o caráter de substitutivo da revisão criminal, instrumento que não pode ser manejado no caso, uma vez que a legislação processual exige a prévia submissão do pedido por meio de impugnação específica, sob pena de usurpação da competência da instância originária. 



    Vale anotar que, consoante dispõe o art. 105, I, e, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça para julgar pretensão típica de revisão criminal é limitada aos seus próprios julgados, o que não é o caso dos autos.



    (...)



    A propósito do disposto no art. 647-A do CPP, verifico que o acórdão impugnado não possui ilegalidade flagrante que permita a concessão da ordem de ofício. 



    Analisados os fundamentos adotados no ato judicial impugnado, observa-se a adequada aplicação do direito ao caso concreto, nada havendo a ser reparado. 



    Especificamente em relação à possibilidade de dolo eventual em crimes tentados, em que pese à manifestação do Ministério Público Federal em sentido contrário, verifica-se que esta Corte Superior já se pronunciou reiteradamente quanto à compatibilidade da tentativa no homicídio praticado com dolo eventual.



    A propósito:



PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. 2. HOMICÍDIOS NO TRÂNSITO. DOIS CONSUMADOS E UM TENTADO. DOLO EVENTUAL. VELOCIDADE EXCESSIVA. DIREÇÃO SOB EFEITO DE ÁLCOOL. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CARACTERIZAÇÃO DO DOLO EVENTUAL. CIRCUNSTÂNCIAS QUE REVELAM A ASSUNÇÃO DO RESULTADO. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. 3. INCOMPATIBILIDADE ENTRE O DOLO EVENTUAL E A TENTATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. 4. DOLO EVENTUAL E QUALIFICADORA DA SURPRESA. INCOMPATIBILIDADE. 5. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO APENAS PARA DECOTAR A QUALIFICADORA. 



1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal e as Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 



2. O elemento subjetivo do tipo, no caso, o dolo eventual, só pode ser valorado com base nos elementos fáticos da conduta imputada, haja vista não ser possível conhecer, de fato, o intelecto do paciente. Verifica-se, portanto, que a conduta narrada apresenta circunstâncias que autorizam se falar em dolo eventual, haja vista o paciente estar acima da velocidade permitida, sob a influência de bebida alcoólica, e tendo atropelado as vítimas quando estavam atravessando a faixa de pedestres com sinalização favorável. 



3. No que concerne à alegada incompatibilidade entre o dolo eventual e o crime tentado, tem-se que o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que "a tentativa é compatível com o delito de homicídio praticado com dolo eventual, na direção de veículo automotor". (AgRg no REsp 1322788/SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/06/2015, DJe 03/08/2015). 



4. Quanto à compatibilidade do dolo eventual com o recurso que impossibilita a defesa da vítima, tem prevalecido, no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça, não ser possível a incidência da referida qualificadora. De fato, se tratando de crime de trânsito, com dolo eventual, não se poderia concluir que tivesse o paciente deliberadamente agido de surpresa, de maneira a dificultar ou impossibilitar a defesa da vítima. 



5. Habeas corpus não conhecido. 



Ordem concedida de ofício, apenas para decotar a qualificadora do inciso IV do § 2º do art. 121 do Código Penal. (HC n. 308.180/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2016, DJe de 20/9/2016 .) 



PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO NO TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E SOB EFEITO DE SUBSTÂNCIA TÓXICA. FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. OMISSÃO DE SOCORRO E CONDUÇÃO DE AUTOMÓVEL COM O DIREITO DE DIRIGIR SUSPENSO. DOLO EVENTUAL. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOLO EVENTUAL. INCOMPATIBILIDADE COM A TENTATIVA. POSSIBILIDADE. QUALIFICADORA. EXCLUSÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 



I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.



II - Não se pode generalizar a exclusão do dolo eventual em delitos praticados no trânsito. Na hipótese, em se tratando de pronúncia, a desclassificação da modalidade dolosa de homicídio para a culposa deve ser calcada em prova por demais sólida. No iudicium accusationis, inclusive, a eventual dúvida não favorece o acusado, incidindo, aí, a regra exposta na velha parêmia in dubio pro societate. 



III - O dolo eventual, na prática, não é extraído da mente do autor mas, isto sim, das circunstâncias. Nele, não se exige que o resultado seja aceito como tal, o que seria adequado ao dolo direto, mas isto sim, que a aceitação se mostre no plano do possível, provável. 



IV - Na hipótese, o paciente foi pronunciado por homicídio doloso (dolo eventual), uma vez que, conduzindo veículo automotor com velocidade excessiva, sob o efeito de álcool e substância entorpecente, não parou em cruzamento no qual não tinha preferência e atingiu a vítima, que andava de motocicleta, a qual só não veio a óbito por rápida e eficiente intervenção médica. 



V - "Consoante reiterados pronunciamentos deste Tribunal de Uniformização Infraconstitucional, o deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime, especificamente, se o acusado atuou com dolo eventual ou culpa consciente, fica reservado ao Tribunal do Juri, juiz natural da causa, onde a defesa poderá desenvolver amplamente a tese contrária à imputação penal" (AgRg no REsp n. 1.240.226/SE, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 26/10/2015). Precedentes do STF e do STJ. 



VI - As instâncias ordinárias, com amparo nas provas constantes dos autos, inferiram que há indícios suficientes de autoria e materialidade a fundamentar a r. decisão de pronúncia do ora paciente, por homicídio tentado com dolo eventual, de modo que entender em sentido contrário demandaria, impreterivelmente, cotejo minucioso de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de habeas corpus (precedentes). 



VII - Não é incompatível o crime de homicídio tentado com o dolo eventual, neste sentido é iterativa a jurisprudência desta Corte: "No que concerne à alegada incompatibilidade entre o dolo eventual e o crime tentado, tem-se que o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que "a tentativa é compatível com o delito de homicídio praticado com dolo eventual, na direção de veículo automotor". (AgRg no REsp 1.322.788/SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/06/2015, DJe 03/08/2015). 



VIII - Esta Corte firmou orientação no sentido de que, ao se prolatar a decisão de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser excluídas quando se revelarem manifestamente improcedentes.



Habeas corpus não conhecido. 



(HC n. 503.796/RS, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo – Desembargador convocado do TJPE, Quinta Turma, julgado em 1/10/2019, DJe de 11/10/2019.)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente